Tribunal: TJSP
Processo: 0001818-13.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001818-13.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
MYLENNA VITÓRIA TEIXEIRA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001818-13.2018.8.26.0533 -Voto no
2
VOTO No 42.250
APELAÇÃO No 0001818-13.2018 Santa Bárbara D'oeste
APELANTE:
MYLENA VITÓRIA TEIXEIRA DIAS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 102/107, cujo relatório se adota, da
1a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'oeste, Mylena
Vitória Teixeira Dias, por infração ao artigo 304, c.c. o artigo 297,
ambos do Código Penal, foi condenada à pena de dois (02) anos de
reclusão, no regime aberto, e dez (10) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistente em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo
e prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, recorreu a ré buscando a desclassificação
dos fatos para o delito previsto no artigo 301, §1° do Código Penal
(fls. 114/117).
As contrarrazões encontram-se às fls. 121/124.
A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer de fls.
154/157, opinou pelo improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001818-13.2018.8.26.0533 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta mesmo provimento, nos termos do
respeitável parecer do eminente representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar a ré, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, a compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
auto de exibição e apreensão, de coleta de material gráfico, boletim
de ocorrência, laudo de exame pericial, documentos encartados aos
autos, bem como pela prova oral produzida.
E a autoria é indisputável.
É dos autos que a apelante teria feito uso de documento
público falso, qual seja, um atestado médico, com o fim de
permanecer afastada do trabalho e justificar sua ausência.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, a apelante -
funcionária da empresa Rodosnack Sul Lanchonete e Restaurante -
compareceu ao Hospital Afonso Ramos (SUS) para atendimento
médico.
Ocorre que, enquanto aguardava para ser atendida,
comentou com algumas pessoas presentes naquele lugar que não iria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001818-13.2018.8.26.0533 -Voto no
4
conseguir comparecer ao trabalho, momento em que uma mulher
desconhecida se apresentou e lhe ofereceu o atestado médico falso
pelo valor de R$30,00. A ré, com o intuito de justificar a sua ausência
ao trabalho e para não precisar aguardar na fila do Pronto Socorro,
comprou o sobredito documento e o apresentou à empresa.
A apelante, em Juízo, confessou integralmente os fatos
descritos na denúncia. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo
do contraditório a compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a testemunha Jucelina Neves de
Paula Giacomelli, responsável pelo departamento de recursos
humanos da empresa, suspeitou da veracidade do documento, após
compará-lo com outros atestados supostamente emitidos pelo mesmo
médico. Isto porque a grafia e assinatura do emissor divergiam.
Diante disso, ela solicitou à Prefeitura Municipal que averiguasse a
autenticidade do atestado apresentado pela acusada, tendo o órgão
respondido que o tal documento é falso.
O laudo pericial de fls. 22/24, concluiu que o exame
comparativo dos lançamentos gráficos no Atestado descrito com o
padrão gráfico de confronto fornecido não encontrou convergências
que permitissem estabelecer a filiação gráfica a Mylenna Vitória
Teixeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001818-13.2018.8.26.0533 -Voto no
5
Não fosse o bastante, a falsidade documental igualmente
restou comprovada pelo depoimento do médico Amires Tomazinho
prestado na fase administrativa. Segundo ele, não somente o carimbo
e a assinatura apostos no atestado médico não pertencem a ele,
como a data presente no documento não condiz com os dias em que
realiza plantão no hospital.
Ademais, o documento de fls. 18 igualmente comprova que
a assinatura do médico não é verdadeira, e que naquele dia ele, de
fato, não havia realizado plantão.
“In casu”, não há que se falar em atipicidade da conduta,
haja vista não se tratar de falsificação grosseira, pois ela só foi
constatada após a oitiva do médico, cujo nome foi utilizado no
sobredito documento, e da prova pericial
Portanto, provadas a materialidade e a autoria do crime, a
condenação da apelante, tal como se deu, era mesmo medida de
rigor, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória ou
desclassificação dos fatos para o delito previsto no artigo 301, §1° do
Código Penal.
A pena e o regime foram fixados corretamente e não
merecem reparo.
A reprimenda restou fixada no mínimo legal de dois (02)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001818-13.2018.8.26.0533 -Voto no
6
anos de reclusão e dez (10) dias-multa. A pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistente em
prestação pecuniária no importe de um salário mínimo e prestação de
serviços à comunidade, conforme mencionado no relatório, fixado o
regime prisional ameno na eventualidade de descumprimento, nada
havendo, pois, que se alterar.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida,
integralmente, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Poças Leitão
Relator